Tribunal: TJSP
Processo: 1049013-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELA DEMANDANTE QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE SUSTENTAR O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS TÍTULOS - NARRATIVA APRESENTADA PELOS DEMANDADOS CORROBORADA PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA NOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PELAS AFIRMAÇÕES DA EX-SÓCIA - EMPRÉSTIMOS QUE FORAM

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELA DEMANDANTE QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE SUSTENTAR O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS TÍTULOS - NARRATIVA APRESENTADA PELOS DEMANDADOS CORROBORADA PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA NOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PELAS AFIRMAÇÕES DA EX-SÓCIA - EMPRÉSTIMOS QUE FORAM CONCEDIDOS AO SÓCIO OCULTO, AGENTE PÚBLICO E IRMÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, GESTOR DE FATO DO GRUPO ECONÔMICO AO QUAL PERTENCE À PARTE AUTORA - DECLARAÇÕES DE IR DOS CODEMANDADOS QUE DEMONSTRAM A HIGIDEZ DA TESE DE DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.